Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702490-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON ALVES DA SILVA AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão, em ação de indenização securitária por invalidez permanente, que indeferiu pedido de tutela de urgência o qual tinha por escopo a suspensão liminar das cobranças de financiamento imobiliário, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido da parte autora para a concessão de tutela provisória para determinar à Requerida que suspenda as cobranças referentes à parcela devida pelo autor no financiamento imobiliário indicado na inicial, considerando que há necessidade de submissão da questão ao devido contraditório e à dilação probatória para aferição da alegada existência de cobertura securitária pleiteada.” Em suas razões, o agravante aduz que o contrato de seguro habitacional firmado quando da celebração do financiamento prevê expressamente a cobertura para invalidez permanente. Acrescenta que os laudos médicos acostados ao processo atestam inequivocamente a sua incapacidade permanente, justificando o acionamento da cobertura securitária e, por conseguinte, o direito à suspensão das respectivas cobranças, com posterior quitação do saldo devedor. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal com determinação liminar de suspensão das cobranças do financiamento imobiliário em questão e, ao fim, a posterior reforma da decisão agravada. Sem preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. Na forma do art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Especificamente nos casos de seguro habitacional atrelados a contratos de financiamento, operado o sinistro previsto na apólice, exsurge o direito à indenização securitária. O agravante aduz que contratou seguro habitacional para o caso de invalidez permanente, o qual, de regra, enseja o direito à quitação do débito em aberto. Contudo, a análise acerca do cabimento, ou não, da indenização securitária e de seus consectários exige ampla produção de provas, com respaldo no contraditório, em atenção ao devido processo legal. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. SUPERVENIENTE INVALIDEZ PERMANENTE DO CONTRATANTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão (ID origem 157701791) que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “imediata suspensão das parcelas a vencer das prestações mensais e anuais do financiamento imobiliário junto a primeira ré, até o julgamento final do processo. Levando em conta que a empresa M C ENGENHARIA LTDA. encontra-se com valor creditado pela segunda ré, em favor do Autor, no montante de R$279.069,47 (duzentos e setenta e nove mil, sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)”. 2. O espontâneo recolhimento de custas iniciais e do preparo recursal pelos autores, ora recorrentes, configura ato incompatível com a concessão de gratuidade de justiça, razão por que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a reportada benesse. 3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na origem. 4. A análise quanto ao cabimento, ou não, da indenização securitária pleiteada pelos autores, ora agravantes, em razão da suposta superveniência de invalidez permanente de um dos contratantes é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como precisamente pontuado pelo eminente magistrado de origem, “a alegação de que o primeiro autor tem o direito de receber 100% da indenização estipulada na apólice de segura contrata é matéria afeta ao mérito da demanda, o que afasta o requisito da probabilidade do direito alegado, ante a imperativa necessidade de observância do princípio do contraditório” (ID 46966216). 5. A questão relativa à impertinência ou irregularidade da ulterior inclusão de Michelle André Martins Benedito, ora agravante, no contrato de financiamento imobiliário é tema a ser igualmente elucidado no decorrer do procedimento de origem, não sendo possível identificar, por ora, até mesmo pela fase incipiente do feito, qualquer inconsistência ou ilegalidade quanto ao aspecto. 6. Não se vislumbra, neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação aos autores, ora agravantes, tampouco risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção ao caráter impertinente da manutenção da cobrança das parcelas do financiamento imobiliário pela parte ré, ora agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762815, 0719889-24.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.)” A suspensão liminar das cobranças inerentes ao contrato livremente pactuado, sem apuração do risco predeterminado no contrato de seguro, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Ademais, fere os postulados da boa-fé objetiva e do devido processo legal. Dessarte, não se vislumbra a probabilidade do direito. Da mesma forma, não há perigo de dano irreparável, pois, caso a instrução revele o direito do agravante, a monta vertida será objeto de ressarcimento desde o evento danoso. Nesse quadro, não há elementos para amparar a medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)